Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MONTAHA NEIDE SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
LUCIA VICTOR COELHO
HERMES G. FERREIRA
PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA E OUTRO(s)
GILBERTO DIAS TAVARES
EURICO VICTOR DE OLIVEIRA
CASSIANO BARROS DE OLIVEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
CARTORIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE JACIARA

Número do Protocolo: 220/2020
Data de Julgamento: 09-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – EXTINÇÃO DO MANDATO COM O FALECIMENTO DO OUTORGANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS PROVIDOS.
De acordo com o artigo 682, II, do CC, cessa o mandato, com a morte do outorgante. Desse modo, não se conhece de recurso de apelação interposto por advogado que não possui mais poderes para atuar no feito. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. .

EMBARGANTE:
MONTAHA NEIDE SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
LUCIA VICTOR COELHO
HERMES G. FERREIRA
PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA E OUTRO(s)
GILBERTO DIAS TAVARES
EURICO VICTOR DE OLIVEIRA
CASSIANO BARROS DE OLIVEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
CARTORIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Montaha Neide Soubhie Nogueira e Outros contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação no. 86706/2017, à unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa e acolheu a prejudicial de nulidade de sentença, restando assim ementado:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FRAUDE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA AD NEGOTIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – SUCESSORES – REJEITADA – TABELIONATO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDAE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – NOTÍCIA DE ÓBITO DE UM DOS DEMANDADOS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APELO PROVIDO – DEMAIS APELO – PREJUDICADOS.
1 – As ações que tenham por objeto bens imóveis legitimam, naturalmente, seus proprietários e caso venham a falecer, seus herdeiros, pois a legitimidade ad causam, condição da ação, refletirá nos sucessores, pois a legitimidade ad causam, que é uma das condições das ações, refletirá nos direitos dos sucessores, caso ainda não aberta formalmente a sucessão hereditária. Logo, não há razão na alegação de ilegitimidade ativa dos herdeiros por questão de erro material da grafia do outorgante e proprietário do imóvel, ainda mais quando se trata do mesmo imóvel.
2 – Os cartórios extrajudiciais são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam para responder pela ação anulatória de ato jurídico.
3 – Diante da notícia de falecimento de um dos demandados, é imprescindível a readequação do polo passivo da demanda, impondo-se a desconstituição da sentença de extinção, para que seja promovida a inclusão de sua sucessão, mediante a citação dos herdeiros.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, posto que já foi realizada a sucessão/habilitação dos herdeiros da parte ré (falecida), Sra. Lúcia Victor Coelho, que intimados não quiseram compor o polo passivo.
Afirmam, ainda, que, há omissão no julgado, uma vez que não se manifestou sobre a tese subsidiária no sentido de que não há nulidade sem prejuízo, argumento este que por si só é suficiente para afastar a nulidade da sentença.
Sustentam que, a herdeira-sucessora foi regularmente intimada em incidente de habilitação (fls. 1106), porém não se interessou em participar da ação, não comparecendo aos autos.
Asseveram que, apenas do falecimento, todas as defesas cabíveis foram apresentadas nos autos, antes e depois de seu falecimento, por seu advogado, marido da filha da parte falecida.
Assim, requerem o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que os erros materiais/omissões sejam devidamente corrigidos e supridos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja afastada a preliminar de nulidade do processo em razão da suposta ausência de sucessão/habilitação dos herdeiros da ré falecida, Lúcia Victor Coelho (habilitação já efetivada em primeiro grau), prosseguindo-se no julgamento do mérito e demais questões suscitadas nas apelações das partes.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões às fls. 1.227/1.236-v, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Às fls. 1.236 foi certificado o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões dos demais embargados.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Montaha Neide Soubhie Nogueira e Outros contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação no. 86706/2017, à unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa e acolheu a prejudicial de nulidade de sentença, restando assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FRAUDE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA AD NEGOTIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – SUCESSORES – REJEITADA – TABELIONATO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDAE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – NOTÍCIA DE ÓBITO DE UM DOS DEMANDADOS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APELO PROVIDO – DEMAIS APELO – PREJUDICADOS.
1 – As ações que tenham por objeto bens imóveis legitimam, naturalmente, seus proprietários e caso venham a falecer, seus herdeiros, pois a legitimidade ad causam, condição da ação, refletirá nos sucessores, pois a legitimidade ad causam, que é uma das condições das ações, refletirá nos direitos dos sucessores, caso ainda não aberta formalmente a sucessão hereditária. Logo, não há razão na alegação de ilegitimidade ativa dos herdeiros por questão de erro material da grafia do outorgante e proprietário do imóvel, ainda mais quando se trata do mesmo imóvel.
2 – Os cartórios extrajudiciais são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam para responder pela ação anulatória de ato jurídico.
3 – Diante da notícia de falecimento de um dos demandados, é imprescindível a readequação do polo passivo da demanda, impondo-se a desconstituição da sentença de extinção, para que seja promovida a inclusão de sua sucessão, mediante a citação dos herdeiros.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Na hipótese dos autos, tenho que os Embargantes possuem razão.
Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que o patrono da Sra. Lucia Victor Coelho peticionou nos autos em 31-10-2008 (fls. 782), comunicando o falecimento da parte Ré em 11-8-2007, conforme certidão de óbito de fls. 783.
Conforme assinalado no acórdão embargado, neste momento, caberia a determinação de suspensão do processo e regularização do polo passivo, com eventual habilitação do espólio ou sucessão. Todavia, o Juiz de Primeiro Grau, na sentença de fls. 866/889, proferida em 20-6-2011, determinou que fosse oficiado ao cartório de Jaciara para informar se havia herdeiros e sucessores da Requerida Lúcia Victor Coelho e, em caso positivo, que informasse os dados e endereços para intimação, considerando que a certidão de óbito da Ré Lúcia Victor Coelho, acostada às fls. 782/783, evidencia a má-fé do causídico que não informou se a Requerida deixou herdeiros, pois diante do seu óbito os efeitos da decisão estendem-se aos herdeiros até o limite da herança.
Às fls. 1.092 aportou ofício, subscrito pelo Tabelião de Notas e de Protestos Oficial Registrador Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Jaciara/MT, informando que Lúcia Victor Coelho era Oficiala do 1o Ofício Extrajudicial daquela Comarca, sendo que sua filha IZABEL CRISTINA VICTOR COELHO JAJAH NOGUEIRA, responde atualmente pelo expediente daquela Serventia, não sabendo aquele Notário enumerar quais são os demais sucessores, eis que não há informação na Serventia.
Diante da referida informação, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da Sra. IZABEL CRISTINA VICTOR COELHO JAJAH NOGUEIRA, por meio de carta com aviso de recebimento, para, querendo, habilitar-se no feito como sucessora da Ré Lúcia Coelho, no prazo de 5 (cinco) dias (fls. 1.099).
A Sra. Izabel Cristina Victor Coelho Jajah Nogueira foi devidamente intimada, de acordo com o AR juntado às fls. 1.106-v, porém permaneceu inerte.
Desse modo, apesar do Magistrado não agir com o costumeiro acerto, verifica-se que, de fato, houve a regularização da habilitação dos herdeiros após a prolação da sentença, o que não foi observado no acórdão embargado, razão pela qual não se faz mais necessária a anulação da sentença para regularização da composição do polo passivo da demanda.
Ademais, o apelo ao qual foi dado provimento para acolher a preliminar a fim de desconstituir a sentença foi o interposto pela parte ré falecida, Lúcia Victor Coelho (fls. 924/940), por meio do seu então advogado, Dr. Luiz Jajah Nogueira. Todavia, o recurso de apelação não deveria ter sido sequer conhecido, já que com a morte do outorgante cessa o mandato, conforme dispõe o artigo 682, II, do CC.
Nota-se que, o advogado, Dr. Luiz Jajah Nogueira, mesmo sabendo do falecimento da sua cliente, não cuidou de regularizar a representação processual, nem no momento da comunicação do óbito, tampouco quando da interposição do apelo.
Logo, sem a devida regularidade da representação processual, é nulo o ato praticado pelo advogado após este evento.
Com esses argumentos, ACOLHO aos embargos de declaração opostos por Montaha Neide Soubhie Nogueira e Outros, por motivo diverso, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para não conhecer do recurso apresentado pelo advogado, Dr. Luiz Jajah Nogueira, restando, consequentemente, prejudicada a prejudicial de nulidade do processo.
Diante do acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, passo à análise dos apelos.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar os autos.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2020:
A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 1o VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS E A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, manejado por Montaha Neide Soubhie Nogueira e outros, contra o acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação n. 86706/2017, ao apreciar o Apelo de Lúcia Victor Coelho, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa e acolheu a prejudicial de nulidade de sentença, por ausência de suspensão do processo e habilitação, no feito, dos herdeiros da então Requerida, e ora Apelante, Lúcia Victor Coelho.
Sustentaram os Embargantes, em síntese, que houve erro material no julgado, na medida que, diferentemente do que decidido, foi realizada a habilitação dos herdeiros no feito, no entanto, a herdeira intimada, a pessoa de Izabel Cristina Victor Coelho Jajah Nogueira, não se manifestou nos autos.
Afiançaram, ainda, que o acórdão é omisso, porquanto não enfrentou a tese de que, se acaso reconhecida a ausência de habilitação dos herdeiros, não foi demonstrado, por estes, prejuízo decorrente da tramitação e do resultado processual.
Nesse contexto, pugnaram pelo acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, conferindo-lhe efeito infringente, para sanar os vícios apontados e, afastada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de habilitação dos herdeiros da Requerida Lúcia Victor Coelho, que se dê prosseguimento ao julgamento do mérito dos Recursos de Apelação, interpostos pelas partes.
A douta Relatora, por sua vez, acolheu os Embargos de Declaração, no entanto, por motivo diverso, pois entendeu que o Recurso de Apelação, manejado no nome de Lúcia Victor Coelho, não deveria ter sido conhecido, já que, com a morte da outorgante, ocorrida antes mesmo da sentença impugnada naquele Apelo, cessa o mandato, conforme dispõe o artigo 682, inciso II, do Código Civil, tendo, então, reconhecido a prejudicialidade da preliminar de nulidade da sentença e encaminhado o feito para o julgamento dos demais Recursos de Apelação.
Diante disso, pedi vistas dos autos, para melhor exame da matéria em debate.
Adianto, desde logo, que a douta Relatora adotou a melhor solução para a espécie.
Com efeito, conforme se infere às fls. 782/783, o advogado Luiz Jajah Nogueira, procurador, à época, da Requerida Lúcia Victor Coelho, comunicou, na data de 15 de outubro de 2008, o falecimento desta, sem que tenha sido a ele outorgado, pelos herdeiros da parte falecida, uma nova procuração, de sorte que o Recurso de Apelação de fls. 924/940, protocolado na data de 10 de agosto de 2011, ou seja, quase três anos depois do falecimento da parte, é juridicamente inexistente, porque interposto por parte falecida e por meio de advogado com mandato sem efeito, a teor do que estabelece, como bem lembrado pela colega que relata o presente, o artigo 682, inciso II, do Código Civil, in verbis:
Art. 682. Cessa o mandato:
(...)
II - pela morte ou interdição de uma das partes;

Demais disso, dispõe o artigo 110 do Código de Processo Civil que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”.
Assim, não obstante a herdeira Izabel Cristina Victor Coelho Jajah Nogueira, embora intimada para se habilitar nos autos, tenha-se mantido inerte, essa situação, diante da redação das normas supratranscritas, não autoriza o advogado Luiz Jajah Nogueira a peticionar em nome de pessoa falecida.
Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÓBITO DA EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO MANDATO – SUCESSORES – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE POSTULATÓRIA. (...) 6. Como é cediço, a existência da pessoa natural, nos termos do artigo 6o do Código Civil, termina com a morte, fazendo cessar a aptidão para ser parte de relação processual. Assim, com o falecimento de Amenaide Carvalho dos Santos, seu advogado não poderia ter desafiado o recurso de Apelação, porque não mais detinha poderes, já que o mandato é contrato personalíssimo e tem como uma de suas causas extintivas, nos termos do inciso II, do artigo 682 do CC, o óbito do mandatário. 7. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado. Revela-se, assim, a nulidade da interposição do recurso de Apelação, porquanto promovida em nome de pessoa inexistente e por procurador sem mandato. 8. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1760155/RJ 2018/0187772-9, Relator: Ministro Herman Benjamin, data do julgamento: 19/02/2019, data da publicação: 11/03/2019, Segunda Turma).

Forte nessas razões, sem maiores digressões, acompanho a eminente Relatora para acolher o Recurso de Embargos de Declaração, interposto por Montaha Neide Soubhie Nogueira e outros, e não conhecer o Recurso de Apelação, manejado por Lúcia Victor Coelho (fls. 924/940), e, consequentemente, reconhecer a prejudicialidade das preliminares nele suscitadas, bem assim, prosseguir o julgamento dos demais Recursos de Apelação interpostos.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Acompanho o voto da relatora. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA